Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705648-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. ESCOLA CLASSE 2. RIACHO FUNDO. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. COMPROVADOS. REJEITADA. MÉRITO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROBLEMAS DE ILUMINAÇÃO. TROCA DE LÂMPADAS. ART. 322, CPC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. DEFERIMENTO. NECESSÁRIO. QUADRA POLIESPORTIVA. PRECARIEDADE. COMPROVADA. RISCO PARA AS CRIANÇAS. VERIFICADO. DESPORTO EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 217, II CF. REFORMA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECUSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. A Ação Civil Pública, nos termos da Lei no 7.347/85, é a ação cabível em prol da responsabilização por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, figurando a Defensoria Pública como parte legítima para a propositura, conforme do artigo 5o, II da Lei no 11.448/07. 1.2. O Distrito Federal não comprovou a existência de orçamento para a realização das obras nem mesmo sua atuação na gestão do sistema educacional que estaria prejudicada pela atuação prioritária na escola em discussão nem sua impossibilidade econômico-financeira de custear a obrigação pleiteada, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou da cláusula da reserva do possível. Preliminar de Falta de interesse de agir rejeitada. 2. No caso em análise, restou devidamente demonstrada a necessidade eminente de reforma na escola Classe 2 do Riacho Fundo, por problemas estruturais. Assim, a intervenção do judiciário se faz necessária, diante da precariedade em que se encontra o estabelecimento de ensino, colocando em risco as crianças que ali estudam, a fim de que o direito constitucional à educação seja garantido. 3. O Código de Processo Civil, artigo 322, determina que o pedido deve ser certo, ao mesmo tempo em que dispõe que a sua interpretação considerará o conjunto da postulação, bem como o princípio da boa-fé. 3.1. No caso em análise, ao interpor a ação a Defensoria Pública, na narração dos fatos, relatou especificamente a necessidade de troca das lâmpadas, como verificado nos memorandos e ofício juntados com a inicial, e fez requerimento expresso para reparo da rede elétrica. 3.2. Assim, necessário o deferimento da resolução desse problema de iluminação por meio de interpretação lógico-sistemática da postulação, assim como aplicação do princípio da boa-fé. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 217, II, traz seção específica para tratar do desporto, determinando que o Estado tem como dever o fomento de práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observando a “promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais”. 5. A existência de quadras poliesportivas nas instituições de ensino é uma forma de viabilizar a promoção do desporto nacional nos termos da Constituição Federal bem como da lei de diretrizes e bases da educação nacional. 5.1. Tendo em vista a comprovação da precariedade em que se encontra a quadra poliesportiva e o eminente risco em que as crianças que a utilizam estão sujeitos não se pode excluir essa medida do provimento jurisdicional para que a omissão estatal seja resolvida. 6. Recursos conhecidos. Preliminar de Falta de Interesse Agir rejeitada. Recurso do réu da ação não provido. Recurso da autora provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando que não restou configurada a mora porque o surgimento da pandemia do CoVid-19 configura caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso na entrega da obra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, consoante afirmado pela turma julgadora quando da apreciação dos embargos “No tocante à pandemia causadora da Covid-19, não se discute a sua superveniência e imprevisibilidade. No entanto, não há qualquer omissão no acórdão quanto a isso, posto que a declaração do estado da contaminação do coronavírus como pandemia pela Organização Mundial de Saúde ocorreu em 11 de março de 2020 (https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus - consultado em 07 de maio de 2020), enquanto o feito foi julgado pela 1a Turma Cível na Sessão do dia 04 de março de 2020 (ID 14726110)” (ID 17196367). Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020. Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025